Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718659-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: GLAINE LIMA CAIXETA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF que indeferiu penhora de 10% do salário da parte devedora. Não houve pedido de tutela de urgência. Brevemente relatados, Decido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi reconhecida a nulidade da nota promissória, objeto da execução, em sentença prolatada nos embargos à execução, autos do proc. 0711867-95.2019.8.07.0006. Assim, uma vez proferida sentença que julgou procedente o pedido dos embargos de execução, para reconhecer a nulidade do título, houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, que objetiva a penhora de bens para satisfação do crédito por ele representado, razão pela qual, na forma do artigo 932, III, Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. Preclusa, arquivem-se, dando-se baixa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora